Tribunal: CARF
Processo: 10680.721396/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721396/2012-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-007.012 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrentes
APERAM BIOENERGIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2008, 01/07/2009
DECADÊNCIA. PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES AO
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Somente pode se falar em contagem do prazo decadencial após a data de
ocorrência dos fatos geradores, não importando a data contabilização de fatos
passados que possam ter repercussão futura. A obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador e somente a partir de então pode se falar em
lançamento.
PROCESSOS REFLEXOS, DECISÕES. EFEITOS.
As decisões de Processos Administrativos Fiscais, transitadas em julgado, que
afetem créditos em litígio devem ser consideradas para a decisão final.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Acordam, ainda, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de decadência suscitada, e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721396/2012-16
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário, fls. 01231/01248, interpostos
contra decisão de primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), fls. 01191/01212, que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito
passivo, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
Decadência. Regra geral.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Restando constatado, entre a data da ciência do auto de
infração e a data do fato gerador, prazo menor do que cinco anos, não há falar em
decadência.
Processos Conexos. Exigências que se Comunicam.
Considerando que a exigência contida neste processo se comunica com a do de no
15504.726266/2011-43, na medida em que as recomposições dos saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores feitas naquele redundou em
crédito tributário exigido neste processo, cabe ajustar a presente exigência em função do
resultado daquele julgamento, Acórdão 02-40.633 - 2a Turma da DRJ/BHE, de 25 de
setembro de 2012, que considerou procedente em parte aquela impugnação apresentada
pelo contribuinte.
Tributação Reflexa. CSLL.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento principal
estende-se ao reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, para indeferir o pedido de perícia e rejeitar a
decadência; e, no mérito, manter parcialmente o crédito tributário exigido, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
...
Quanto ao crédito tributário exonerado, submeta-se à apreciação do CARF, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de
recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 003 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 022,
relativos a fatos geradores ocorridos em 31/12/20008 e 01/07/2009.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido à inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
1. Saldo insuficiente: Compensação indevida de prejuízo da atividade rural com
resultado da atividade Rural; e
2. Saldo insuficiente: Compensação indevida de prejuízo operacional com
resultado da atividade rural.
Há no processo relato elaborado pela Autoridade Fiscal com todo detalhamento
do procedimento, fls. 014/021 (IRPJ) e fls. 033/039 (CSLL).
Segundo a decisão recorrida, esses foram os motivos da Fiscalização:
- Nos anos-calendário de 2008 e 2009 a Fiscalizada, bem como a incorporada
Arcelormittal Florestas Ltda., CNPJ-20.771.747/0001-50 (anteriormente denominada
CAF Santa Bárbara Ltda.) adotaram como forma de tributação o lucro real anual.
- Em 17/11/2011 o contribuinte complementa a resposta ao Termo de Intimação Fiscal
no
1,
apresentando
documentação
relativa
ao
processo
administrativo
no
10680.020725/2007-41 (IRPJ e reflexo CSLL) que se refere ao auto de infração de
infração de período anterior (ano 2002) e que poderia impactar os trabalhos do presente
procedimento de fiscalização. Cabe ressaltar que esses lançamentos foram efetuados na
empresa CAF Santa Bárbara Ltda. – CNPJ – 20.771.747/0001-50, a qual,
posteriormente ao lançamento, alterou sua denominação social para Arcelormittal
Floresta Ltda. (“AMF”). Em 01/07/2009 a empresa AMF é incorporada pela
Arcelormittal Energética Jequitinhonha Ltda. (“AMJ”), a qual, na mesma data, altera
sua denominação social para Arcelormittal Bio Energia Ltda., que a partir desta data
passa a responder por todos os eventuais débitos da sucedida AMF sendo a Fiscalizada,
neste caso, sujeito passivo da obrigação tributária na condição de responsável pelas
obrigações da sucedida.
- Em 24/01/2012, foi elaborado o Termo de Intimação Fiscal no 2, solicitando o LALUR
dos períodos de 1988 a 2009 da empresa Arcelormittal Florestas Ltda. afim de que o
Fisco pudesse identificar as possíveis divergências entre os saldos de prejuízos fiscais e
da base de cálculo negativa da CSLL utilizados pelo contribuinte nos anos-calendário de
2008 e 2009 daqueles constantes do Sistema de Acompanhamento Interno da SRFB dos
prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL.
- Recebida a documentação solicitada e após sua análise, o Fisco elaborou em
10/02/2012, o Termo de Intimação Fiscal no 3, no qual solicitou esclarecimentos sobre
lançamentos efetuados no LALUR 4 e 5, com o seguinte teor:
...
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

- Em 27/02/2012, o contribuinte apresentou resposta informando, com relação ao item
“b”, que o valor de R$247.876,76, será retificado no LALUR, ou seja, a Fiscalizada
admitiu o erro de incluir este valor no saldo de prejuízos fiscais.
- Quanto ao item “a”, em resposta de 14/03/2012, informou que o lançamento do valor
de R$1.419.312,46 na conta Incentivo à Atividade Rural (parte “B” do LALUR), ao
invés de lançar (dar baixa) na conta de saldo de prejuízos fiscais, foi devido ao
Mandado de Segurança 92.0007070-1. Analisando esta ação e as decisões encontradas
no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o Fisco verificou que o objeto da
referida ação judicial não tem congruência com a matéria aqui tratada. Um dos pedidos
do Mandado de Segurança era: “... b) utilizar o saldo do benefício fiscal à atividade
rural agrícola existente em 31 de dezembro de 1989, sem a limitação temporal do art. 15
da Lei 8.023/90”.
- Analisando o LALUR da incorporada Arcelormittal Florestas Ltda., verificou as
seguintes inconsistências:
a) O valor de R$1.409.312,46 utilizado como compensação de prejuízos anteriores com
o lucro real obtido no ano-calendário de 1999 não foi debitado na conta de prejuízos
fiscais acumulados tendo sido referido valor debitado da conta Incentivo à Atividade
Rural. Intimado a esclarecer este fato, a Fiscalizada não logrou êxito em demonstrar o
fundamento desse lançamento, conforme item 12 deste Termo.
Dessa forma, levado o valor de R$1.409.312,46 a débito no LALUR – Parte “B” na
conta correta, ou seja, prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores, nenhum
saldo restaria nesta conta em 1999 e muito menos em 2000, ano no qual a empresa teve
um lucro real, e não prejuízo. As utilizações indevidas de prejuízos fiscais nos anos-
calendário de 1999 e 2000 ensejariam um lançamento pelas infrações cometidas, porém
são períodos já atingidos pela decadência.
Não obstante, a constatação importante que se obtém do acima exposto é que em
31/12/2000 o saldo dos prejuízos fiscais acumulados era 0 (‘zero”). Somente em
31/12/2001 é que começa a ser formado um novo estoque de prejuízos fiscais passíveis
de utilização futura.
b) No ano-calendário de 2002 o Prejuízo Fiscal da Atividade Rural lançado no LALUR
– Parte “B” foi de R$5.674.444,33 e o Prejuízo Fiscal das demais atividades lançado no
LALUR – Parte “B” foi de R$3.429.868,99, porém referidos prejuízos foram retificados
para 0 (“zero”) em virtude de fiscalização que arbitrou o lucro através do
lançamento que originou o processo administrativo no 10680.020725/2007-41 (IRPJ e
reflexo CSLL).
Embora ciente desse procedimento fiscal, conforme item 9 deste Termo, o sujeito
passivo não procedeu a nenhum ajuste no LALUR com relação ao prejuízo fiscal do
ano-calendário de 2002 alterado pela Fiscalização. Cabe ressaltar que o processo
administrativo mencionado encontra-se atualmente em sede de Recurso Especial no
CARF.
c) No ano-calendário de 2003 o Prejuízo Fiscal da Atividade Rural lançado no LALUR
- Parte "b" foi de R$247.876,76, porém tal inclusão de prejuízo fiscal na parte "B" do
LALUR na conta de prejuízos fiscais foi um erro do sujeito passivo. Intimado a
esclarecer o fato através do Termo de Intimação no 3, a Fiscalizada reconhece o erro
cometido em resposta entregue no dia 27/02/2012. Referido prejuízo não existe. O que
houve nesse período foi um lucro desse valor nas atividades rurais que, por equívoco,
foi lançado pelo sujeito passivo como prejuízo fiscal na parte "B" do LALUR.
d) No ano-calendário de 2006 o Prejuízo Fiscal da Atividade Rural lançado no LALUR
foi de R$ 24.306.491,66, porém referido prejuízo fiscal foi retificado para
R$2.241.467,74, em virtude de fiscalização que diminuiu o prejuízo fiscal através
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

do lançamento que originou o processo administrativo no 15504.726266/2011-43.
Embora ciente desse procedimento fiscal, o sujeito passivo não procedeu a nenhum
ajuste no LALUR com relação ao prejuízo fiscal do ano-calendário de 2006 alterado
pela Fiscalização. Cabe ressaltar que o processo administrativo mencionado encontra-se
atualmente em sede de julgamento na DRJ/BHE.
e) No ano-calendário de 2007, a CAF Santa Bárbara apurou um Lucro Real no valor de
R$8.787.052,11, o qual foi compensado com prejuízos fiscais de períodos anteriores da
seguinte forma:
i) Prejuízo Fiscal Compensado em 2007 - Demais Atividades --- R$2.636.115,63; e
ii) Prejuízo Fiscal Compensado em 2007 - Atividade Rural -- - R$6.150.936,48.
Do valor de R$6.150.936,48, a Fiscalizada lançou R$5.500.241,44 na conta de prejuízos
fiscais acumulados sobre a Atividade Rural (página 07 do LALUR 06), enquanto que a
diferença, R$ 650.695,04 foi lançada em duas parcelas, uma no valor de R$318.762,88
na conta de prejuízos fiscais acumulados sobre a Atividade Rural apurado no ano
calendário de 1993 - ref. mês de abril/93 (conforme página 5 do LALUR 06) e outra
parcela no valor de R$331.932,16 na conta de prejuízos fiscais acumulados sobre a
Atividade Rural apurado no ano-calendário de 1994 - ref. Mês março/94 (conforme
página 6 do LALUR 06).
Desta forma esta Fiscalização considerou em seus cálculos, conforme se verá na
planilha adiante, o valor integral da compensação de prejuízos fiscais acumulados
sobre a Atividade Rural no valor de R$6.150.936,48 do saldo de prejuízos fiscais
que começou a ser formado a partir do ano calendário de 2001.
f) Nos anos-calendário de 2001, 2004, 2005, 2008 e 2009 os valores encontrados por
esta Fiscalização dos prejuízos fiscais e das compensações dos prejuízos fiscais
coincidem com os lançados pelo sujeito passivo em seu LALUR – Parte “B”.
- Em virtude do acima exposto, recompusemos os saldos de prejuízos fiscais
acumulados da incorporada Arcelormittal Florestas Ltda. (“AMF”) CNPJ -
20.771.747/0001-50 (anteriormente denominada CAF Santa Bárbara Ltda.),
conforme quadro abaixo:

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

- Após a recomposição dos saldos de prejuízos fiscais da incorporada Arcelormittal
Florestas Ltda. (“AMF”) CNPJ – 20.771.747/0001-50 (anteriormente denominada CAF
Santa Bárbara Ltda.), verifica-se claramente que no ano-calendário de 2008 a
Fiscalizada compensou valores de prejuízos fiscais superiores aos saldos existentes. A
compensação do prejuízo fiscal excedente aos saldos existentes em 2008 foi a seguinte:
a) R$27.853.055,50 referente ao Prejuízo Fiscal com a Atividade Rural; e
b) R$3.429.868,99 referente ao Prejuízo Fiscal com as Demais Atividades.
Portanto, a compensação de prejuízos fiscais total indevida, por absoluta insuficiência
desses saldos, atingiu o montante de R$31.282.924,49.
- Já no ano-calendário de 2009 verificamos que a compensação de prejuízos fiscais
excedente ao saldo existente atingiu o montante de R$784.984,55.
- Sendo assim, verificadas que as compensações de prejuízos fiscais excederam os
saldos existentes nos montantes de R$31.282.924,49 no ano-calendário de 2008 e de
R$784.984,55 no ano-calendário de 2009, esta Fiscalização procedeu à glosa desses
valores de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores na apuração do IRPJ
devido e procedeu ao lançamento através d Auto de Infração próprio, do qual este
Termo de Verificação de Infração é parte integrante e indissociável.
A mesma lógica foi adotada na exigência da CSLL:
- Sendo assim, verificadas que as compensações das bases de cálculo negativas da
CSLL excederam os saldos existentes nos montantes de R$24.552.654,02 no ano
calendário de 2008 e de R$800.103,46 no ano-calendário de 2009, esta Fiscalização
procedeu à glosa desses valores de bases de cálculo negativas da CSLL de períodos
anteriores na apuração da CSLL devida e procedeu ao lançamento através d Auto de
Infração próprio, do qual este Termo de Verificação de Infração é parte integrante e
indissociável.
A recorrente impugnou a exação, com as seguintes justificativas, em síntese,
conforme consta da decisão recorrida:
 PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO RECOMPOR
PREJUÍZO FISCAL APURADO EM 1999, 2000 E 2003.
 DO MANDADO DE SEGURANÇA No 92.0007070-1. DA UTILIZAÇÃO DO
SALDO DO BENEFÍCIO FISCAL À ATIVIDADE RURAL AGRÍCOLA EM
31.12.1989. DA DESCONSIDERAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL EM
31.12.2000.
 DA
RECOMPOSIÇÃO
DO
PREJUÍZO
FISCAL/BASE
NEGATIVA
RELATIVA AOS ANOS-CALENDÁRIO 2002 (PTA 10680.0207725/2007-
41) E 2006 (15504.726266/2011- 43).
 DO PEDIDO DE PERÍCIA.
Logo após, a DRJ analisou a impugnação, proferindo a decisão pela procedência
parcial da mesma e recorrendo de ofício ao CARF.
Cientificada em 08/10/2012, fls. 01223, a recorrente recorreu em 06/11/2012, fls.
01231/01248.]
Inicia suas alegações defendendo que o recurso é tempestivo.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Em seguida defende que o presente processo está vinculado aos processos
10680.020725/2007-41 e 5504.726266/2011-43.
Aduz que a vinculação ocorre pela manutenção das recomposições feitas na
presente autuação, notadamente, nos anos calendários de 2002 e 2006, que dependem
diretamente do julgamento final das lides postas naqueles processos.
Relata a fase processual de cada processo.
Continua, expondo os fatos, como os interpreta.
Alega que os créditos foram afetados pelos efeitos da decadência do direito do
Fisco refazer a recomposição do prejuízo fiscal apurado em 1999, 2000 e 2003, conforme o
determinado no Art. 150, da CF/1988.
Ressalta que quanto aos ajustes no saldo do prejuízo fiscal/base negativa
realizados em 2002 e 2006 em decorrência dos PTA's n.o 10680.0207725/2007- 41 e
15504.726.266/2011-43, requer o contribuinte a insubsistência da autuação em duplicidade ou,
alternativamente, a reunião dos PTA's envolvidos, ou ainda a suspensão do presente PTA até o
julgamento definitivo dos demais em instância administrativa, tendo em vista que o objeto
daqueles tem influência direta no crédito aqui exigido.
Houve despacho desta Turma de Julgamento, solicitando diligência, fls. 01315,
nos seguintes termos:
Esta Turma já decidiu, através do acórdão n.o 1302-000.231 (fls. 1.309), sobrestar estes
autos até que haja decisão final nos processos administrativos fiscais n.o.
10680.020725/2007-41 e 15504.726266/2011-43, nos termos do artigo 265, inciso IV,
do Código de Processo Civil.
Os referidos processos administrativos ainda se encontram pendentes de análise, de
modo que o primeiro pende o julgamento de Recurso Especial, e o segundo foi
convertido em diligência, portanto, seu mérito não foi analisado.
Assim, uma vez que não há decisão final em qualquer dos processos prejudiciais
apontados acima, proponho que estes autos permaneçam sobrestados nos termos do
acórdão n.o 1302-000.231 (fls. 1.309), e que se determine seu retorno a delegacia de
origem para que lá aguarde decisão final (transitada em julgado) dos processos
administrativos fiscais n.o. 10680.020725/2007-41 e 15504.726266/2011-43.
Após o julgamento dos processos prejudiciais, que sejam juntadas as respectivas
decisões a este feito e devolvido a esta Turma para que seja novamente levado a
julgamento.
A Recorrente anexou petição, prestando informações sobre os processos, fls.
01319/01322.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestivos e pertinentes, motivo pelo qual deles se toma conhecimento, para examinar as
razões trazidas pelas recorrentes.
RECURSO DE OFÍCIO:
Como está registrado na decisão recorrida, fls. 01211, o crédito tributário foi
alterado, nos seguintes termos:

Consequentemente, houve exoneração do valor abaixo:
IRPJ
7.978.977,26
R$
IRPJ
7.086.453,38
R$
MULTA
5.984.232,95
R$
MULTA
5.314.840,04
R$
CSLL
2.281.748,17
R$
CSLL
1.958.999,57
R$
MULTA
1.711.311,13
R$
MULTA
1.469.249,68
R$
17.956.269,50
R$
15.829.542,66
R$
Valor exonerado
2.126.726,84
R$
Lançamento
DRJ

Portanto, o valor exonerado pela decisão recorrida, somados os dois tributos e os
encargos de multa, são inferiores ao atual valor de alçada de recursos de ofício, R$
15.000.000,00 e, atualmente, o valor de alçada, exonerado, que fundamenta que se recorra de
ofício é de R$ 15 milhões, conforme Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Há regra, vinculante, no CARF sobre como proceder nessa situação:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, uma vez que o montante exonerado é inferior ao novo valor de alçada,
vota-se por não conhecer do recurso de ofício interposto.
RECURSO VOLUNTÁRIO:
PRELIMINAR:
A Recorrente alega que os créditos foram afetados pelos efeitos da decadência do
direito do Fisco refazer a recomposição do prejuízo fiscal apurado em 1999, 2000 e 2003,
conforme o determinaria o Art. 150, do CTN.
Equivocado o entendimento da Recorrente.
É de lembrar que os fatos geradores da autuação ocorreram em 31/12/2008 e
01/07/2009, conforme autos de infração.
Já a ciência dessas autuações ocorreu em 11/04/2012, fls. 004.
A contagem do prazo decadencial vincula-se à data da ocorrência do respectivo
fato gerador e não à data da contabilização de eventos passados que possam ter repercussão
futura, isto é, como “a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador” (art. 113, §
1o, CTN), e esses só surgiram em nas datas acima e as autuações foram realizadas em
11/04/2012, não houve decadência, pois não se passaram cinco anos, Art. 150, § 4o, CF/1988.
Essa definição consta de decisões do CARF, que concordo integralmente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
DECADÊNCIA. PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Somente pode se falar em contagem do prazo decadencial após a data de ocorrência dos
fatos geradores, não importando a data contabilização de fatos passados que possam ter
repercussão futura. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e
somente a partir de então pode se falar em lançamento. (Processo: 16327.000457/2008-
37, Acórdão: 1402¬001.515 – unânime - Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator)
Segue trecho do voto sobre o tema:
O tema é pacífico neste Colegiado. Entende-se que, para início da contagem do prazo
decadencial, deve se ater à data de ocorrência dos fatos geradores, e não à data de
contabilização de fatos passados que possam ter repercussão futura.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Até mesmo por que o art. 113, § 1o, do CTN aduz que “A obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador” e o papel de Fisco de efetuar o lançamento, nos termos do
art. 142 do Estatuto Tributário, nada mais é do que o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
Portanto, o lançamento, dado seu caráter constitutivo do crédito tributário, mas
declaratório da obrigação, somente pode ser realizado após a ocorrência do fato gerador
e, consequentemente, o surgimento da obrigação tributária.
Não é papel do Fisco auditar as demonstrações contábeis dos contribuintes a fim de
averiguar sua correição à luz dos princípios e normas que norteiam as ciências
contábeis.
A preocupação do Fisco deve ser sempre o reflexo tributário de determinados fatos, os
quais, em inúmeras ocasiões, advém dos registros contábeis.
Ressalte-se o § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que seja efetuado o
lançamento “também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária,
dela não resulte exigência de crédito tributário.”
Com efeito, o prazo decadencial somente tem início após a ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o, do CTN), ou após o primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado nas hipóteses do art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, tratando-se de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004 e
o lançamento tendo sido formalizado em 2008, não há que se falar em decadência.
Perfeita análise e conclusão.
Há, também, precedente deste Colegiado:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS NÃO OPERACIONAIS. LIMITES
LEGAIS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O Fisco tem o direito de exigir do contribuinte a comprovação da existência de
prejuízos acumulados disponíveis para a compensação, independente do tempo
transcorrido entre a apuração desse prejuízo e data da compensação e constitui ônus do
contribuinte manter as demonstrações e livros contábeis e fiscais de forma a comprovar
a apuração e disponibilidade (para compensação) dos prejuízos informados na sua DIPJ.
Os prejuízos não operacionais somente podem ser compensados com resultados
positivos da mesma natureza, cabendo ao contribuinte comprovar sua correta utilização.
Não há que se falar em decadência se o Fisco não modifica as bases apuradas pelo
contribuinte e tão somente examina a compensação por ele declaradas. O marco
temporal do prazo decadencial para o Fisco examinar a compensação se inicia a partir
da sua realização pelo sujeito passivo, não havendo óbice para a fiscalização exigir do
contribuinte a composição e comprovação do saldo de prejuízos por ele compensados,
ainda que abranja períodos de apuração anteriores ao do ano da compensação.
(Processo: 13609.721302/2011-89, Acórdão no 1302¬002.118 – unânime - Luiz Tadeu
Matosinho Machado Presidente e Relator).
Segue trecho do voto sobre o tema:
Neste ponto, não há como considerar decadente o direito do Fisco de examinar a
correção dos procedimentos de compensação realizados pelo sujeito passivo, com base
nos saldos por ele mesmo informados em suas DIPJ e consolidados no sistema SAPLI.
O marco temporal do prazo decadencial para o Fisco examinar a compensação se inicia
a partir da sua realização pelo sujeito passivo, não havendo óbice para a fiscalização
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

exigir do contribuinte a composição do saldo de prejuízos por ele compensados, ainda
que abranja períodos de apuração anteriores ao do ano da compensação.
Assim, como demonstrado, a decadência não afetou a constituição dos créditos,
motivo de se negar provimento ao recurso.
Destarte, as autuações e a decisão recorrida encontram-se revestidas das devidas
formalidades legais, tendo sido lavradas de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como consequência não
há que se falar em nulidades.
MÉRITO:
Quanto ao mérito a Recorrente defende que o presente processo está vinculado
aos processos 10680.020725/2007-41 e 5504.726266/2011-43, devido às recomposições feitas
na presente autuação, respectivamente, nos anos-calendário de 2002 e 2006, que dependem
diretamente do julgamento final das lides postas naqueles processos"
Ressalta - quanto aos ajustes no saldo do prejuízo fiscal/base negativa realizados
em 2002 e 2006 em decorrência dos PTA's n.o 10680.0207725/2007- 41 e 15504.726.266/2011-
43 - a insubsistência da autuação em duplicidade ou, alternativamente, a reunião dos PTA's
envolvidos, ou ainda a suspensão do presente PTA até o julgamento definitivo dos demais em
instância administrativa, tendo em vista que o objeto daqueles tem influência direta no crédito
aqui exigido.
O sobrestamento deste processo, proposto por este colegiado , fls. 01315, foi no
mesmo sentido, de que se aguardasse as decisões finais nos processos 10680.020725/2007-41 e
15504.726266/2011-43.
Seguem trechos do relato fiscal. fls. 017, 018 e 036, que demonstram o impacto
dos processos citados no presente lançamento.
IRPJ:
b) No ano-calendário de 2002 o Prejuízo Fiscal da Atividade Rural lançado no
LALUR — Parte "B" foi de R$ 5.674.444,33 e o Prejuízo Fiscal das demais atividades
lançado no LALUR — Parte "B" foi de R$ 3.429.868,99, porém referidos prejuízos
foram retificados para 0 ("zero") em virtude de fiscalização que arbitrou o Lucro
através do lançamento que originou o processo administrativo n° 10680.020725/2007-
41 (IRPJ e reflexo CSLL). Embora ciente desse procedimento fiscal, conforme item 9
deste Termo, o sujeito passivo não procedeu a nenhum ajuste no LALUR com relação
ao prejuízo fiscal do ano-calendário de 2002 alterado pela fiscalização. Cabe ressaltar
que o processo administrativo mencionado encontra-se atualmente em sede de Recurso
Especial no CARF.
...
d) No ano-calendário de 2006 o Prejuízo Fiscal da Atividade Rural lançado no
LALUR foi de R$ 24.306.491,66, porém referido prejuízo fiscal foi retificado para R$
2.241.467,74 em virtude de fiscalização que diminuiu o prejuízo fiscal através do
lançamento que originou o processo administrativo n° 15504.726266/2011-43. Embora
ciente desse procedimento fiscal, o sujeito passivo não procedeu a nenhum ajuste no
LALUR com relação ao prejuízo fiscal do ano-calendário de 2006 alterado pela
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

fiscalização. Cabe ressaltar que o processo administrativo mencionado encontra-se
atualmente em sede julgamento na DRJ/BHE.
...
17. Em virtude do acima exposto, recompusemos o saldo de prejuízos fiscais
acumulados
da
incorporada
Arcelormittal
Florestas
Ltda.
("AMF")
CNPJ-
20.771.747/0001-50 (anteriormente denominada CAF Santa Bárbara Ltda.), o qual
encontra-se abaixo discriminado:

CSLL:
a) No ano-calendário de 2002 a Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Rural
lançada no LALUR — Parte "B" foi de R$6.516.376,03 e a Base de Cálculo Negativa
da CSLL das demais atividades lançada no LALUR — Parte "B" foi de
R$3.623.651,03, porém referidas bases de cálculo negativas foram retificadas para
0 ("zero") em virtude de fiscalização que arbitrou o Lucro através do lançamento
que originou o processo administrativo n° 10680.020725/2007-41 (IRPJ e reflexo
CSLL). Embora ciente desse procedimento fiscal, conforme item 9 deste Termo, o
sujeito passivo não procedeu a nenhum ajuste no LALUR com relação à base de cálculo
negativa da CSLL do ano-calendário de 2002 alterada pela fiscalização.
Cabe ressaltar que o processo administrativo mencionado encontra-se atualmente em
sede de Recurso Especial no CARF.
b) No ano-calendário de 2006 a Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Rural
lançada no LALUR — Parte "B" foi de R$24.871.709,54, porém referida base de
cálculo negativa foi retificada para R$ 2.806.685,62 em virtude de fiscalização que
diminuiu a base de cálculo negativa da CSLL através do lançamento que originou
o processo administrativo n° 15504.726266/2011-43. Embora ciente desse
procedimento fiscal, o sujeito passivo não procedeu a nenhum ajuste no LALUR com
relação à base de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário de 2006 alterada pela
fiscalização.
Cabe ressaltar que o processo administrativo mencionado encontra-se atualmente em
sede julgamento na DRJ/BHE.

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Ou seja, o presente lançamento utilizou as conclusões dos processos citados para a
definição da presente autuação.
Quanto aos processos citados, essas foram as suas conclusões, já com trânsito em
julgado:
10680.020725/2007-41 (AC: 2002):
Acórdão no 1103¬00.439 –
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano calendário: 2002
Ementa: DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. O indeferimento
devidamente fundamentado de pedido de perícia formulado pelo contribuinte não
resulta em cerceamento de direito de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano calendário: 2002
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
A Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para
promover o lançamento de tributos e contribuições sociais enquadrados na modalidade
do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), a do lançamento por homologação,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que se
aplica a regra do art. 173, I, do Código. Inexistência de pagamento ou descumprimento
do dever de apresentar declarações não alteram o prazo decadencial nem o termo inicial
da sua contagem.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário: 2002
Ementa: ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. ARBITRAMENTO DE LUCROS.
A dedução integral de custos prevista na legislação tributária, sem observância do
regime de competência, não autoriza o arbitramento de lucros ao fundamento de
imprestabilidade da escrita contábil para fins de apuração do lucro real.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros do
colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade dos autos de
infração e do acórdão contestado, acolher a preliminar de decadência quanto aos fatos
geradores até 30/09/2002 e, no mérito, por maioria de votos, DAR provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Mário Sérgio Fernandes Barroso.
ALOYSIO JOSÉ PERCÍNIO DA SILVA – Presidente e Relator
Não houve recurso dessa decisão, transitando em julgado.
Seguem trechos do voto, para esclarecer a questão:
Assim, considerando que a ciência do lançamento ao sujeito passivo se deu em
27/12/2007 (fls. 08 e 14), deve-se reconhecer a decadência do direito de constituir o
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

crédito tributário relativo aos fatos geradores trimestrais de IRPJ e CSLL ocorridos até
30/09/2002.
Portanto, não está alcançado pela decadência o crédito tributário do último trimestre do
ano calendário 2002, cujos fatos geradores de IRPJ e CSLL ocorreram em 31/12
daquele ano.
...
Assim, no caso concreto, percebe-se que a inobservância do regime de competência
nada afeta a apuração do lucro real, em razão da permissão da legislação tributária para
dedução integral dos custos. Não restou caracterizada a hipótese prevista no art. 530, II,
“b”, do RIR/99, de caracterização de escrituração contábil imprestável para fins de
apuração do lucro real.
Portanto, em síntese, dois fatos alteraram o processo, de forma a exonerar todo o
crédito lançado, bem assim como suas conclusões: os efeitos parciais da decadência (análise
efetuada em 2011) e o equívoco na utilização do arbitramento.
Para esse ano calendário, 2002, a Fiscalização, no presente processo, utilizou todo
o fundamento do processo 10680.020725/2007-41 e como foi dado provimento integral nesse
processo não há como utilizar suas conclusões, devendo ser retificado o presente lançamento.
Assim, os valores de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de 2002, devem
ser refeitos, utilizando, para tanto, os valores utilizados pela Recorrente, originalmente,
conforme descrito pela fiscalização e registrado acima:
2002 – IRPJ:
De R$0,00, para Prejuízo Fiscal da Atividade Rural R$ 5.674.444,33; e
De R$0,00, Prejuízo Fiscal das demais atividades R$ 3.429.868,99.
2002 – CSLL:
De R$0,00, para Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Rural de R$
6.516.376,03; e
De R$0,00, para Base de Cálculo Negativa da CSLL das demais atividades R$
3.623.651,03.
15504.726266/2011-43 (Ano calendário: 2006):
Acórdão no 1401¬003.083
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA PARA DEDUÇÃO DE
DESPESAS. A inobservância do regime de competência implica necessariamente para a
autoridade fiscal a recomposição do lucro real dos dois períodos envolvidos.
Feita a retificação, se verificado que o lucro real do período mais antigo é menor que o
apurado anteriormente pelo contribuinte, nada há a fazer, salvo se a antecipação de
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

receita ou contabilização posterior de custo ou despesa criar lucro necessário para
aproveitar prejuízo fiscal que caducaria (regras vigentes até 31/12/1994) ou ferir o
limite legal de 30% (regras legais a partir de 1o/01/1995). Correta a decisão recorrida.
Recurso de Ofício Não Provido.
CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS. Os custos ou as despesas operacionais
são dedutíveis, na medida em que atendam aos requisitos da necessidade, usualidade e
normalidade, nos termos da legislação fiscal, além de outros requisitos como a sua
efetividade e a comprovação mediante documentação hábil e idônea. A diligência
realizada confirmou que as deduções objeto da Infração 01 são dedutíveis e estão
amparadas por documentação idônea, razão pela qual é legítima. Recurso Voluntário
Provido.
PERDAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Em se
tratando de perdas que não sejam razoáveis no processo produtivo (extraordinárias), a
legislação fiscal impõe para sua dedutibilidade que o risco provocador da perda não
esteja coberto por seguro e exige documentação hábil e idônea que a comprove, como
laudos ou certificados, emitidos pelas autoridades competentes, sejam sanitárias, de
segurança ou mesmo fiscal, conforme demandar o caso.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Por decorrência, o mesmo procedimento adotado
em relação ao lançamento principal estende¬se ao reflexo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em sede de preliminar, negar provimento ao pedido da
Recorrente para que seja apreciado laudo elaborado por auditoria independente,
apresentado em sede de memoriais, em razão da ocorrência da preclusão. Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para afastar a glosa de R$2.930.250,09
relativa à infração 01. Declarou-se impedido de participar do julgamento a Conselheira
Letícia Domingues Costa Braga, substituída pela Conselheira Bárbara Santos Guedes.
Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Letícia Domingues
Costa Braga. – Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Daniel Ribeiro Silva
Relator.
Segue trecho do voto:
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG), que julgou procedente em
parte a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude de Custos
ou despesas operacionais, inobservância do Regime de Competência para recomposição
do lucro real, determinando ao sujeito passivo os ajustes na base de cálculo do IRPJ, em
conformidade com demonstrativos anexos, substancialmente implicando na redução do
prejuízo fiscal apurado no ano de 2006 de R$24.437.243,23 para R$2.241.467,74. O
que perfaz o valor total do ajuste em R$ 22.195.775,49.
Foi também formalizado o Auto de Infração a título de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido CSLL (fls. 08/10), também determinado os mesmos ajustes ao sujeito
passivo na base de cálculo da contribuição do ano de 2006 para redução da base de
cálculo negativa da CSLL de R$25.002.461,11 para R$2.806.685,62.
...
Durante o procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar a
documentação comprobatória ao lançamento efetuado na conta contábil "3303003"
como "Acerto de exaustão florestal" no valor de R$ 15.548.678,31. O contribuinte
apenas elencou razões gerais que contribuíram, na sua opinião, para a diminuição ao
potencial projetado das florestas. Ocorre que para os casos de quebras e perdas não
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

razoáveis a legislação exige a apresentação de laudos de autoridades públicas, de acordo
com o tipo de ocorrência determinante da quebra ou perda.
Dessa forma, não cumprindo os requisitos legais para o lançamento de quebras e
perdas, impõe-se a adição destas despesas na apuração na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
...
Ainda, ressalte-se que “quando a autoridade fiscal se deparar com uma inexatidão
quanto ao período de reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa
deverá excluir a receita do lucro líquido correspondente ao período de apuração
indevido e adicioná-la ao lucro líquido do período competente; em sentido contrário,
deverá adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período de apuração indevido
e excluí-lo do lucro líquido do período de competência” (PN, Cosit no 2, de 1996,
subitem 5.2).
No entanto, a Fiscalização limitou-se a glosar os referidos custos ou despesas no ano de
2006, sem proceder a quaisquer ajustes nos períodos de competência, anos de 2000 a
2003 (como ela própria indica no TVF).
Dessa forma, não foram adotados os procedimentos acima evidenciados, aos quais se
vincula o Fisco em razão do comando contido no subitem 5.2, do Parecer COSIT no 02,
de 1996.
Em suma, não tendo sido demonstrado objetivamente que a contabilização posterior de
custo tenha causado qualquer prejuízo à Fazenda Pública, tal fato configura-se como
mera inexatidão contábil, sem efeitos tributários.
Assim, exoneram do lançamento os efeitos da infração 02, o que adiante se demonstra.

...
VOTO:
...
Desta feita, não tendo sido demonstrado que a contabilização posterior de custo tenha
causado qualquer prejuízo à Fazenda Pública, tal fato configura-se como mera
inexatidão contábil, sem efeitos tributários.
Acertada a decisão da DRJ, razão pela qual nego provimento ao Recurso de Ofício.
(R$ 3.716.847,09)
...
Infração 01: da glosa de custos/despesas operacionais/encargos(despesas com pesquisas
e experimentos) não comprovados, no valor de R$2.930.250,09.
A Recorrente se manifestou concordando com o resultado da diligência.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Assim ultrapassada a análise quanto a possibilidade de verificação da documentação
apresentada pela contribuinte, e tendo a diligência fiscal concluído que restaram
comprovadas as despesas realizadas com pesquisas e experimentos, bem como o
cumprimento dos requisitos para sua dedutibilidade, deixou de existir lide quanto a este
ponto.
Desta forma, acolhendo integralmente o resultado da diligência, dou provimento
ao Recurso Voluntário quanto à infração 01, afastando a glosa do valor de
R$2.930.250,09.
Infração 03 – da glosa de custos/despesas operacionais/encargos não dedutíveis, de
R$15.548.678,31.
...
O que não se admite, ainda mais em se tratando de uma empresa do porte da
contribuinte, é que se faça um ajuste a título de perda sem qualquer comprovação
idônea.
Ou amparada em razões genéricas acerca de intempéries da natureza, ou através de
documento produzido internamente pela empresa.
Assim, não se tratando de uma perda razoável, devem ser obedecidos os critérios
elencados no inciso II, isto é, comprovar que os riscos não estão cobertos por seguro e
apresentar o laudo ou certificado exigido nas letras “a”, “b” e “c”, conforme a natureza
do evento causador da quebra ou perda.
Não tendo o contribuinte apresentado a documentação que comprovariam as quebras e
perdas do potencial produtivo, conforme exigido pelo art. 291 do RIR/1999, correta a
glosa do referido custo.
Desta feita, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto à Infração 03.
Essa decisão já transitou em julgado e a mesma decidiu, em síntese, pelos
seguintes efeitos dos Recursos de Ofício e Voluntário:
2006 – IRPJ (Prejuízo Fiscal):
Devido ao Recurso de ofício, transitado em julgado, o prejuízo fiscal considerado
pelo Fisco passa de R$ 2.241,467,74 para R$ 5.958.314,83, que corresponde a exoneração da
infração 2, citada acima, R$ 3.716, 847,09 (infração 2).
Já no Recurso Voluntário, acolheu-se resultado de diligência e deve se somar ao
valor do prejuízo fiscal o valor da infração 1: R$2.930.250,09.
Passando assim, finalmente, o prejuízo fiscal de 2006 para o valor de R$
8.888.564,92, pois foi somado o valor já decidido no Recurso de Ofício: R$ 5.958.314,83.
2006 – CSLL (Base de Cálculo Negativa - BCN):
Devido ao Recurso de ofício, transitado em julgado, a BCN considerada pelo
Fisco passa de R$ 2.806.685,62, para R$ 6.523.532,71,, que corresponde a exoneração da
infração 2, citada acima, R$ 3.716, 847,09.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.012 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721396/2012-16

Já no Recurso Voluntário, acolheu-se resultado de diligência e deve se somar ao
valor da BCN o valor da infração 1: R$2.930.250,09.
Passando assim, finalmente, a BCN de 2006 para o valor de R$ 9.453.782,80,
pois foi somado o valor já decidido no Recurso de Ofício: R$ 6.523.532,71.
Consequentemente, em razão do decidido nos processos acima, deve-se, também,
ser retificado o presente lançamento, a fim de que as conclusões desses demais processos tenham
reflexos nos cálculos de prejuízo fiscal e BCN nos créditos tributários lançados neste processo,
IRPJ e CSLL.
Os valores dos Prejuízos Fiscais e das Bases de Cálculos Negativas devem ser os
constantes da coluna CARF, abaixo (grifados):

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se por não conhecer do recurso de ofício e dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1415
DF CARF MF
Original